Tribunal: TJMT
Processo: 1010836-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010836-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDEMAR RANGEL DA SILVA - CPF: 020.618.291-04 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDEMAR RANGEL DA SILVA - CPF: 020.618.291-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE DE MORAES - CPF: 050.737.641-29 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010836-37.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – LIBERDADE CONCEDIDA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SEGREGAÇÃO QUE SE PERDURA APENAS PELA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA, COM A MANUTENÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES – LIMINAR CONFIRMADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A fiança não pode ser fixada em valor exorbitante ou desarrazoado, de forma a impossibilitar o pagamento pelo agente, sob pena de tornar o instituto inútil ou despropositado.

Se a situação econômica do acusado não lhe permite arcar com o valor arbitrado, cabe ao juiz impor-lhe outras medidas, segundo as circunstâncias do fato e as condições pessoais dele
.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010836-37.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO ZANDONAI
(DEFENSORA PÚBLIC
A
)

PACIENTE: EDEMAR RANGEL DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDEMAR RANGEL DA SILVA
,
preso em flagrante delito pela prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, visando cessar o constrangimento ilegal consubstanciado na decisão do Juízo
da
3
a Vara da Comarca de
Juara
/MT que
lhe concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança [autos de prisão em flagrante delito n. 1000664-79.2020.811.0018].

Em suas razões
s
ustenta que:
1)
o paciente é pobre na acepção jurídica do termo e não possui condições de pagar o valor da fiança,
arbitrada
em
1 (um) salário mínimo
;
2)
a hipossuficiência econômica do paciente não é razão bastante para que permaneça em cárcere,
notadamente porque, caso seja condenado, cumprirá sua pena no regime aberto.

Ao final, requer a concessão da ordem [doc. digital n.
43223497
].

Deferi
a liminar requestada, independentemente do pagamento da fiança, substituindo a prisão pelas demais cautelares estabelecidas pelo juízo singular
[doc. digital n. 40139981].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [docs. digitais n.
44079970
a
44079972
].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida [doc. digital n.
45175497
].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010836-37.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, por ordem do Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos de prisão em flagrante delito n. 1000664-79.2020.811.0018.

Consta que, em 17 de maio de 2020, EDEMAR RANGEL DA SILVA foi preso em flagrante delito, pela prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, praticado contra sua convivente, CRISTIANE DE MORAES.

Recebido os autos em plantão judiciário, a autoridade coatora, ao homologar a prisão em flagrante, constatou não ser o caso de sua conversão em preventiva, razão pela qual arbitrou a fiança no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) e estabeleceu outras medidas cautelares diversas da custódia corpórea,
verbis
:

“[...]

Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante que possa ensejar o seu relaxamento, consoante disposto no art. 302, II, do CPP, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o flagranteado foi preso pela prática, em tese, do crime previsto no art. 147 do CP, com as implicações da Lei Maria da Penha.

[...]

Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelos depoimentos, termo de exibição e apreensão e boletim de ocorrência. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, não observo indícios concretos de que a liberdade do flagranteado poderia por em risco a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. Vejamos:

Quanto a CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL não há relatos de que, solto, o flagranteado poderá ameaçar ou coagir testemunhas, e ainda, noto que não houve resistência ou tentativa de fuga no momento da prisão, portanto, sem riscos à GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

No que tange a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, tenho como desnecessária a custódia cautelar nesta fase do processo, isso porque as circunstâncias em que ocorreu o suposto crime, aparentemente, não configuram, por si só, abalo a ordem pública, mormente porque o suposto crime não restou violência.

Portanto, existindo outras medidas menos drásticas que se mostram tão eficientes quanto à prisão para o trato da questão, a exemplo do botão do pânico associado ao monitoramento eletrônico.

[...]

Ante o exposto, não havendo notícia de abuso ou maus-tratos, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante e, considerando a presença dos requisitos dos artigos 322, parágrafo único e seguintes do CPP, bem como a situação econômica do segregado, pelos elementos colhidos do auto de prisão em flagrante, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao segregado EDEMAR RANGEL DA SILVA, condicionada ao pagamento de FIANÇA, conforme já arbitrada pela autoridade policial em UM SALÁRIO MÍNIMO vigente, com fundamento no art. 325, I, do CPP.

Ainda, APLICO as seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento do segregado em todos os atos do processo, estando o beneficiado proibido de alterar seu endereço sem comunicação a este Juízo;

b) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA pelo flagranteado, bem como BOTÃO DE PÂNICO pela vítima, equipamentos que deverão ser obtidos perante a SESP pela Cadeia Pública caso não haja disponibilidade nesta data em estoque;

c) Proibição de ausentar-se da Comarca de Juara sem prévia comunicação;

d) CUMPRIR na íntegra as medidas protetivas deferidas nos autos sob o n. 1000665-64.2020.8.11.0018, em especial a proibição de aproximação da vítima e familiares, guardando distância de 200 (duzentos) metros, a fim de resguardar o cumprimento das medidas.

[...]”
(doc. digital n. 43237455).

Ato contínuo, a impetrante aviou a presente ordem de
Habeas Corpus
, sustentando que o paciente permaneceu segregado cautelarmente devido a impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada pelo juiz singular.

Analisando situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu:

“[...] O art. 319 do Código de Processo Penal traz um amplo rol de medidas cautelares diversas da prisão,
o que impõe ao magistrado, como qualquer outra decisão acauteladora, a demonstração das circunstâncias de fato e as condições pessoais do agente que justifique a medida a ser aplicada
. Na espécie, manteve-se a medida cautelar da fiança sem levar em consideração fator essencial exigido pela legislação processual penal:
capacidade econômica do agente. Ademais, são relevantes os fundamentos da impetração acerca da incapacidade econômica do paciente
. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para confirmar a liminar que concedeu a liberdade provisória ao paciente com a dispensa do pagamento de fiança
, ressalvada a hipótese do juízo competente impor, considerando as circunstâncias de fato e as condições pessoais do paciente, medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal [...]”
(STF, HC 114731, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 14-04-2014 PUBLIC 15-04-2014 – grifo é nosso)
.

Não ignoro que a fiança foi eleita pelo legislador como uma das medidas cautelares diversas da prisão,
especificamente
para
“assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial”
(CPP, art. 319, VIII).

Contudo, diante da situação fático-processual demonstrada pelo paciente, nomeadamente sua condição de hipossuficiência, nada obsta que sejam impostas outras medidas cautelares para que se possa atingir a precitada finalidade.

Com efeito, a fiança “
não pode ser de valor tão alto que inviabilize sua prestação, equivalendo tal situação à sua não concessão”
(BONFIM, Edilson Mougenot. “Reforma do Código de Processo Penal, Comentários à Lei 12.403, de 4 de maio de 2011”, p. 100).

Nesse sentido, trago precedentes da 1
a
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PARA PAGAMENTO DO VALOR ARBITRADO – PEDIDO DE DISPENSA DA FIANÇA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR HÁ 8 (OITO) DIAS – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PEDREIRO – RENDA DECLARADA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – SITUAÇÃO FÁTICA – INDUÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – DISPENSA DE FIANÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA. “O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança , a teor do art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar de acusado que se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria Pública. ” (AgRg no HC no 379.408/SP) “[...] o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia, além de tratar-se de réu juridicamente pobre, assistido pela Defensoria Pública [...].” (TJMT, HC no 122229/2016)”
(N.U 1011008-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019)
.

“
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA , COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – HIPOSSUFICIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA. O arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar. Ademais, o inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, especialmente porque comprovada a hipossuficiência dos pacientes, os quais são assistidos pela Defensoria Pública
” (N.U 1010404-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)

De mais a mais,
em 1
o
de abril de 2020, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 568.693/ES (2020/0074523-0), deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União, para “
determinar a extensão dos efeitos da decisão liminar que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
”.

Forte em tais razões, se a própria autoridade coatora não constatou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, destacando, de modo explícito, que as medidas cautelares diversas são suficientes para resguardar a segurança do processo penal, e, ficando evidenciada a aparente situação de hipossuficiência do paciente, entendo que a manutenção de sua clausura – apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada – configura constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da ordem em definitivo.

Com efeito, o §1o do art. 325, do Código de Processo Penal estabelece que, se assim recomendar a situação econômica do preso, a prestação pecuniária poderá ser dispensada, na forma do art. 350, do mesmo
Codex.

De outro giro, o dispositivo encimado preceitua que o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do mesmo diploma processual, e/ou a outras medidas cautelares, se for o caso.

Por fim, nas informações prestadas a autoridade coatora comunicou que o paciente foi colocado em liberdade no dia 22 de maio de 2020 – conforme determinado na decisão liminar –, bem como noticiou que foram estabelecidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima (doc. digital n. 44079970).

Com essas considerações,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER
a ordem impetrada em favor de
EDEMAR RANGEL DA SILVA
,
tornando definitiva a liminar anteriormente deferida,
mantendo-se as demais medidas cautelares outrora fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020